Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000997-85.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: BANCO TOPAZIO S.A.
EMBARGADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.023 DO CPC – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Os Embargos de Declaração opostos fora do prazo fixado no artigo 1.023 do CPC são manifestamente intempestivos, o que leva ao seu não conhecimento.
Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que deu parcial provimento ao Recurso interposto pela ora embargante.
É o relatório.
Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do Recurso está a tempestividade, que é o dever de observância da parte aos prazos legais para a sua interposição, sob pena de não conhecimento.
O art. 1.023 do CPC preconiza que os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
No caso dos autos, o acórdão foi publicado no DJE no 10762 em 29/06/2020, findando-se o prazo em 06/07/2020. Como os Embargos foram protocolados somente em 14/07/2020, são intempestivos, conforme certificado pela Secretaria (Ids no 50384992 e 50542490).
Logo, o Recurso não pode ser conhecido.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE SOBRE A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte Especial deste Tribunal já sedimentou que, "havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais" (AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Relator o Ministro Humberto Martins, DJe 22/8/2018).
2. A publicação do acórdão recorrido no Diário de Justiça eletrônico que, na esteira dos precedentes desta Corte, deve prevalecer sobre a intimação eletrônica, ocorreu em 19/6/2017 (e-STJ, fl. 265). No entanto, o recurso especial somente foi apresentado em 20/7/2017 (e-STJ, fl. 272), fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 219, caput, 1.003, § 5o, e 1.029 do Código de Processo Civil de 2015, caracterizando, assim, a sua intempestividade.
3. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1446094/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019). Sem grifos no original.
Ante a extemporaneidade, os Embargos de Declaração são flagrantemente inadmissíveis.
Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, não conheço do Recurso.
Publique-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator